Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-35.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará/DF que rejeitou o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas concedidas devem ser revogadas.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, entre outros, dano psicológico e moral, cabendo ao magistrado aplicar, prorrogar ou rever as medidas protetivas de urgência necessárias à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio.
4. Com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, tem-se que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes; independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
5. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que as medidas protetivas de urgência, previstas no artigo 22 da Lei no 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico, pois possuem o escopo de proteger a vítima independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, bastando o risco do ato ilícito em detrimento da mulher. O enunciado no 37 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher consagrou exegese no sentido de que “a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal”.
6. Incensurável a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência para assegurar integridade física e psicológica da interessada, diante da persistente situação conflituosa entre as partes.
IV. Dispositivo:
7. Reclamação improcedente.